Tribunal: TJDFT
Processo: 0751235-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTADO DE NECESSIDADE DE TERCEIRO DEMONSTRADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito praticada em estado de necessidade de terceiro. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Infração de trânsito. Excesso de velocidade. Nulidade de auto de infração. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade de terceiro demonstrada. O artigo 188 do Código Civil consigna que não se considera ato ilícito o que é praticado em legítima defesa, no exercício regular do direito, ou a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão a pessoa para remover de perigo iminente, desde que as circunstâncias indicarem ser necessário e nos limites do indispensável. Trata-se de norma que encerra verdadeiro princípio geral de direito de modo a aplicar-se também no âmbito do Direito Administrativo. O autor confirma que cometeu as infrações de trânsito relativas aos autos de infração no CJO 1277583 e CJO 1276849 (ID 31845842 PAG 1-2), previstas no art. 218, incisos II e III, CTB (Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias) amparado pela excludente do estado de necessidade, visto que estava em deslocamento entre Planaltina-DF e o Hospital Santa Helena, Setor Hospitalar Norte. Para socorro a sua cunhada que, em razão de uma queda estava com ferimento na cabeça e muito sangramento. O prontuário médico informa que a paciente apresentava uma “lesão corto-contusa em região frontal direita de aproximadamente 3 cm com sangramento ativo” e que foi necessário realizar sutura com pontos (ID 31845843 – PAG 1-6). Não era razoável exigir do autor, que não é profissional da área médica, uma avaliação do grau de risco e extensão do ferimento em sua cunhada para estabelecer se era absolutamente necessário conduzir o veículo além da velocidade permitida. Por conseguinte, os autos de infração em destaque devem ser anulados. Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade dos autos de infração CJO 1277583 e CJO 1276849 (ID 31845842 PAG 1-2).
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.